Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por CARLOS MELGAR NASCIMENTO em favor de PAULO ROBERO OLIVEIRA, aduzindo como autoridade supostamente coatora JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA – MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos Artigos 12 da Lei 10.826/03 e 217-A do Código Penal.
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando que (i) o Paciente foi preso em flagrante delito na DATA DE 15 DE ABRIL DE 2020, pela suposta prática das infrações penais tipificadas no Artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento - Lei 10826/03 (posse irregular de arma de fogo); (ii) o magistrado relaxou a prisão em flagrante ilegalmente apontada pela suposta prática das infrações penais tipificadas no Artigo 217-A do Código Penal, no entanto, decretou a prisão preventiva do Paciente, indeferindo o pleito defensivo, sequer arbitrando fiança quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo; (iii) o Paciente é pessoa de bem, que possuiu todos os predicados para responder ao processo em liberdade; (iv) não haveria prejuízo à ordem econômica, tampouco à ordem pública; (iv) a garantia da Ordem Pública, como fundamento genérico, não pode ser utilizado para sustentar uma prisão cautelar capenga; (v) risco da pandemia Covid-19 e represálias pelo crime a que lhe foi imputado e, (vi) aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão - Prisão Domiciliar.
Juntou documentos.
Síntese necessária.
A concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo impetrante.
Isso porque, ao contrário do alegado, tem-se que a colheita da prova oral pela autoridade policial deu-se na medida certa, reproduzindo o que era necessário naquele instante flagrancial, atendendo-se o disposto no art. 304 do CPP.
Se analisada a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, nota-se que, embora sucinta, o magistrado considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam posse ilegal de arma de uso permitido, com registro vencido.
De fato, há indícios suficientes de autoria do delito de receptação, haja vista que o produto proveniente de crime foi encontrado em sua residência, logo, a comprovação do conhecimento ou não da origem ilícita do bem ou mesmo eventual boa-fé do beneficiário será realizado durante a persecução penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindica.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =